Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-34.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005468-34.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIMEIRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 066.209.481-62 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1005468-34.2017.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Cimeire Rodrigues de Oliveira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL I

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO À CEDENTE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa cessionária efetuada a juntada de documentos de existência da dívida da autora junto à cedente e os documentos não foram impugnados considera-se que a dívida de fato existe.

Comprovada que houve a cessão de crédito, a cessionária que negativa o nome da devedora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não pratica ato ilícito.

Se a autora de fato não tem relação jurídica direta com a cessionária, pois é devedora em razão do crédito cedido pela cedente, afasta-se a condenação de litigância de má-fé.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

No presente caso restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.199,91, disponibilizado em 05.08.2014, por débito que diz desconhecer a origem.

A Cessionária juntou o termo de Cessão de Crédito, tendo como cedente Caixa Econômica Federal, e também documentos emitidos pela referida Instituição Financeira onde consta a existência de débitos e esses documentos não foram impugnados.

O simples fato de não ter sido juntado o contrato com a cedente, se não foi impugnado pela Autora os extratos constando dívida com a Caixa Econômica Federal, deve ser considerado que é devedora.

Se a Autora tinha débitos com a Caixa Econômica Federal, fato não impugnado no momento oportuno, e cedeu seu crédito à empresa ré que negativou o nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, não pratica ato ilícito para gerar indenização a título de dano moral.

Quanto à condenação da Autora como litigante de má-fé, entendo que deve ser excluída, pois de fato ela não tinha relação jurídica direta com a ré, cessionária, de forma que neste aspecto não houve alteração da verdade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para excluir a condenação de litigância de má-fé, e em consequência afastar e condenação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021